Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. EXAME PSICOTÉCNICO. LEI DISTRITAL No 4.949/12. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR UM ÚNICO PROFISSIONAL. IRREGULARIDADE. EXIGÊNCIA LEGAL DE PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DE TRÊS PROFISSIONAIS. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO SUPOSTAMENTE INVESTIGADO EM OPERAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA DOS APELADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O exame psicotécnico para o cargo de Policial Penal é exigido por lei e está previsto no edital do certame. Logo, para que seja válido, deve atender aos requisitos legais.
2. Nos termos do art. 62 da Lei Distrital no 4.949/12, o exame psicotécnico deve ser realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, sendo ilegal a avaliação por um único profissional.
3. No caso concreto, há evidências de irregularidades na realização do exame psicotécnico, pois o laudo foi assinado por um único profissional e o recurso administrativo foi analisado pela mesma comissão que realizou o exame, o que viola o art. 63, § 2o, Lei no 4.949/2012 e o art. 7o, § 1o, da Resolução CFP no 002/2016.
5. Segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração.
6. A fase de sindicância e investigação da vida pregressa não se limita à constatação de primariedade penal do candidato, devendo, sim, aferir sua conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil.
7. No caso concreto, considerando a absoluta falta de informação acerca das circunstâncias que envolveram o candidato na suposta fraude ao concurso público em questão conclui-se que o fato apontado na decisão administrativa é insuficiente para desabonar a conduta do candidato e eliminá-lo do certame público.
8. A gravidade em abstrato do crime de fraude em concurso público (artigo 311-A do CP) não pode, a toda evidência, importar na exclusão do candidato do certame em casos em que constatada a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria, sob pena de transgressão aos princípios constitucionais de razoabilidade e presunção de inocência.
9. Apelações não providas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime.